Tribunal: TJDFT
Processo: 0719908-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE EXECUTADA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO EM CONTRATO QUE NÃO SE REVESTE DE CARÁTER ABSOLUTO. DIFICULDADE NA DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE EXEQUENTE.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. A comprovação da integralização do capital social da empresa é necessária como medida prévia para fins de eventual responsabilização pessoal do sócio (CC art. 1.052).
3. Mesmo que no contrato social conste que o capital foi integralizado, não é possível conferir-lhe caráter absoluto, já que o registro na junta comercial não exige a correspondente comprovação.
4. Recurso conhecido e provido.